Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-24.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença, oriundo de ação monitória, que homologou o pedido de desistência da exequente e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios. A apelante pleiteia a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, sob o argumento de que a desistência da ação, após a citação e apresentação de defesa, impõe ao autor o pagamento da verba sucumbencial, nos termos do art. 90 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a desistência da execução, motivada pela inexistência de bens passíveis de penhora, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade determina que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.
4. Nos casos em que o exequente desiste da execução devido à ausência de bens penhoráveis do devedor, não há condenação em honorários advocatícios, pois a causa da demanda decorre da inadimplência do executado.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a desistência da execução por impossibilidade de satisfação do crédito não configura fundamento para condenação em honorários advocatícios.
6. Aplicando-se o princípio da causalidade, não se impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, pois a inexistência de bens penhoráveis não decorre de sua conduta, mas da condição patrimonial do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desistência da execução fundada na ausência de bens penhoráveis não gera a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, e 90.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AREsp 2.159.674/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.
· STJ, AgInt no AREsp 1.914.368/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1001287-24.2016.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário]

RelatorA:
EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JUSCELINA DE ARRUDA FIALHO - CPF: 304.583.661-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO NÃO PROVIDO, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. UNÂNIME”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença, oriundo de ação monitória, que homologou o pedido de desistência da exequente e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios. A apelante pleiteia a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, sob o argumento de que a desistência da ação, após a citação e apresentação de defesa, impõe ao autor o pagamento da verba sucumbencial, nos termos do art. 90 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a desistência da execução, motivada pela inexistência de bens passíveis de penhora, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade determina que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

4.

Nos casos em que o exequente desiste da execução devido à ausência de bens penhoráveis do devedor, não há condenação em honorários advocatícios, pois a causa da demanda decorre da inadimplência do executado.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a desistência da execução por impossibilidade de satisfação do crédito não configura fundamento para condenação em honorários advocatícios.

6.

Aplicando-se o princípio da causalidade, não se impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, pois a inexistência de bens penhoráveis não decorre de sua conduta, mas da condição patrimonial do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da execução fundada na ausência de bens penhoráveis não gera a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10, e 90.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.159.674/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.

STJ, AgInt no AREsp 1.914.368/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Juscelina de Arruda Fialho,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que homologou o pedido de desistência, manejado nos autos desta
ação monitória,
na fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA.
Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento das custas, declarando suspensa a exigibilidade por ser a executada beneficiária da justiça gratuita, e sem honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para condenação da Cooperativa em honorários advocatícios de sucumbência, em favor da Defensoria Pública, representante da requerida/executada.

Para tanto, aduz que o entendimento adotado pelo juízo a quo contraria as disposições dos artigos 90 e 85, § 10, do CPC, que estabelecem a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais quando a parte desiste da ação.

Alega que a jurisprudência dominante reconhece que, nos casos de desistência da ação após a citação e apresentação de defesa, o autor deve arcar com os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

Sustenta ainda a necessidade de fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme os parâmetros legais.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Em contrarrazões, id 270132941, a apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a desistência não enseja a condenação em honorários, pois não houve resistência à pretensão inicial e a extinção do feito se deu por razões alheias ao mérito da demanda.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juscelina de Arruda Fialho
, em face da sentença proferida nesta ação monitória, na fase de cumprimento de sentença, movida pela
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA
, na qual se buscava a cobrança do valor atualizado de R$ 12.936,41, decorrente da Cédula de Crédito Bancário no B11131231-9 firmada entre as partes.

A sentença recorrida homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o processo sem resolução de mérito, deixando, contudo, de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento do princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para condenação da Cooperativa em honorários advocatícios de sucumbência, em favor da Defensoria Pública, representante da requerida/executada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a Cooperativa exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de sua desistência da ação, após a citação e sentença na monitória, na fase de cumprimento de sentença.

A fim de contextualizar, vê-se que a ação monitória foi sentenciada, id 50399511, constando o dispositivo o seguinte:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à monitória, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE a ação monitória ajuizada por SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO em face de JUSCELINA DE ARRUDA FIALHO, e, como consequência CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo, CONDENANDO a parte requerida a pagar ao autor a importância de R$ 12.936,41 (doze mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos),ressaltando que a atualização monetária, multa e a incidência de juros se darão de acordo com o estipulado em contrato firmado entre as partes (Id. 1695376). Ainda, CONDENO a parte requerida/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o do CPC, contudo, SUSPENDO e exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que apresente o demonstrativo atualizado da condenação e implemente o cumprimento de sentença, requerendo o que entender pertinente para satisfação do seu crédito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrido “
in albis”
o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações ínsitas na CNGC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Após recurso de apelação, interposto pela requerida/executada, foi proferido acórdão (id 52999511), negando provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença.

Iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, tentando a Cooperativa localizar bens da devedora passíveis de penhora.

Em que pese o esforço da credora, não obteve êxito na satisfação da dívida.

Ao depois, requereu a Cooperativa a desistência da ação, devidamente homologada pelo Juízo singular.

A controvérsia está em saber se devida a condenação do autor em honorários advocatícios em favor do apelante, em razão do pedido de desistência ter sido formulado em momento posterior a citação e apresentação de contestação na demanda.

Com razão a apelante, tendo em vista que houve a formação da relação processual.

Em consonância com o princípio da causalidade, o art. 90,
caput
do CPC dispõe que no caso de desistência da ação, as despesas e honorários de sucumbência serão pagos pela parte que desistiu.

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Sobre o tema, Nelson Neri Junior e Rosa Maria de Andrade Neri esclarecem:

“2. Desistência. A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado.”

“Constituição de advogado pelo réu. Se o réu constituiu advogado para defendê-lo, desconhecendo a desistência, ou ainda, se o advogado apresentou defesa antecipada, são devidos os honorários de advogado pelo princípio da causalidade”.
1

Ademais, o § 1o do mencionado dispositivo, determina que sendo parcial a desistência, a condenação deverá ser proporcional à parcela da qual desistiu.

Na hipótese dos autos, constata-se que formada a relação processual antes do pedido de desistência, estando a monitória já na fase de cumprimento de sentença, portanto, são devidos os honorários advocatícios pela parte que desistiu, tendo em vista a participação do advogado da parte contrária nos autos.

A propósito, este o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – EMBARGADO CITADO – ART. 677, § 3o, CPC – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – CARGA DOS AUTOS PELO PATRONO DO EMBARGADO ANTES DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A parte que desistir da ação deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, em particular quando o pedido de desistência é formulado em momento posterior a formação da relação processual.” (TJ-MT 00070940320178110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/02/2021).

Também nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A homologação do pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, não a isenta de suportar o pagamento das despesas processuais.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10060584720188110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:04/06/2020)

Nesses termos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, que remunera adequadamente o profissional que atuou na defesa dos interesses da requerida, observado o disposto no § 2o, incisos I a IV, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a Cooperativa apelada em honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, observado o disposto no § 2o, incisos I a IV, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Monitória em fase de Cumprimento de Sentença extinto em resolução do mérito ante a desistência do credor com fundamento na inexistência de bens passíveis de penhora, sem a condenação em honorários.

A apelante postula a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, o que, na sua visão, deveria ser devido pela desistência do Cumprimento de Sentença.

É o relatório.

O apelado promoveu Cumprimento de Sentença em desfavor do apelante, porém, não conseguiu encontrar bens penhoráveis e diante da inutilidade da lide optou pela desistência (id 270132930).

O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que as despesas e os honorários serão devidos pela parte que desistir da ação.

Quando na Execução/Cumprimento de Sentença esse pedido tem amparo na não localização de patrimônio do devedor, é indevido o arbitramento de verba honorária a ser paga pelo exequente, por força do princípio da causalidade.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

2. Agravo interno não provido
”. (Ag Int no Ag Int no AR Esp n. 2.159.674/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 21-8-2023, DJe de 23-8-2023).

Ainda do STJ, o Ag Int no AR Esp n. 1.914.368/MS, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 18-9-2023, DJe de 22-9-2023.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO - ART. 775 DO CPC - HOMOLOGADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - PRECEDENTES STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que “a desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios” (STJ, REsp n. 1.675.741/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 5/8/2019)
”. (TJMT, N.U 0002594-52.1998.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-2-2024, DJE de 9-2-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – DESISTÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO EXECUTADO – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão executória apenas se tornou frustrada ante a inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, de modo que se aplica o princípio da causalidade, não atraindo para a parte exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

2. Com efeito, embora a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito, não foi a parte exequente quem deu causa à lide, e apenas não obteve o êxito desejado diante uma circunstância superveniente, motivo pela qual não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, já que foi o executado quem deu causa à propositura da ação
”. (TJMT, N.U 0001537-35.2003.8.11.0037, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-7-2024, DJE de 31-7-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC ante a ausência de condenação em honorários na primeira instância.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 2o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 19/03/2025